Tribunal: TJBA
Processo: 8049663-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049663-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FELIPE ALVES DE JESUS

Advogado(s)
:
RICARDO ALVES BARBARA LEAO

AGRAVADO: SABRINE DRIESLIEN DE JESUS FRANCA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CARVALHO LIMA

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA INCAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que majorou alimentos provisórios de R$ 770,10 para R$ 1.100,00, em ação de família envolvendo menor. Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram declarados prejudicados, por perda superveniente de objeto, diante da substituição do
decisum
pela análise colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para reforma da decisão que majorou os alimentos provisórios; e (ii) se há desproporcionalidade na fixação da verba alimentar, considerada a necessidade presumida do menor e a alegada incapacidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A necessidade da alimentanda, menor impúbere, é presumida, conforme arts. 227 da CF e 1.694, §1º, do CC, sendo desnecessária prova documental exaustiva em sede liminar.

4.

O agravante não demonstrou incapacidade econômica robusta, apresentando movimentações financeiras e padrão de despesas incompatíveis com a renda alegada, não havendo violação ao trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade.

5.

Em cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC não se mostram atendidos, inexistindo probabilidade do direito a justificar a suspensão ou redução do valor fixado.

6.

Os embargos de declaração não evidenciaram omissão, contradição ou obscuridade, revelando mera inconformidade com a decisão anterior, hipótese que não se enquadra no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão que majorou os alimentos provisórios. Embargos de declaração prejudicados.

Teses de julgamento:

1.

A necessidade do menor é presumida, dispensando prova exaustiva em sede liminar, nos termos dos arts. 227 da CF e 1.694, §1º, do CC.

2.

A incapacidade econômica do alimentante deve ser demonstrada de forma robusta, não bastando alegações genéricas ou documentos que contradigam a própria declaração de renda apresentada.

3.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, é inviável a reforma da decisão que majorou alimentos provisórios em favor de menor.

4.

Os embargos de declaração que visam rediscutir o mérito da decisão liminar não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC e devem ser declarados prejudicados ou rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 227; CC, art. 1.694, §1º; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, AI 8004839-87.2018.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, publ. 14/06/2019; TJBA, AI 8028638-28.2019.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, publ. 30/04/2020; TJBA, AI 8055745-71.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, publ. 11/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8049663-87.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Barreiras, em que são partes, como
AGRAVANTE
,
FELIPE ALVES DE JESUS
,

e, como
A
GRAVADO
,
E.

L. A. D. J. F
.
, representada por sua genitora Sabrine Drieslien de Jesus França
.

A C O R D A M

os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em

NEGAR
PROVIMENTO

ao Agravo, nos termos do voto condutor.